Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713596-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORPORESHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, MARIVALDO ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 25466314) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Corporeshop Comércio de Produtos Esportivos Ltda. – ME e Marivaldo Almeida da Silva, indeferiu pedido de realização de pesquisa de ativos eventualmente existentes em nome do devedor, no sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 25465303), sustenta o agravante ter celebrado, no dia 7/5/2010, contrato de mútuo bancário com a pessoa jurídica agravada, representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 3.742.005, no valor de R$78.800,97 (setenta e oito mil oitocentos reais e noventa e sete centavos), com a previsão de pagamento de prestações mensais no valor de R$2.478,65 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Informa que nenhuma das prestações mensais foi paga, o que ensejou o vencimento antecipado do contrato. Acrescenta terem resultado infrutíferas as pesquisas de bens realizadas nos sistemas informatizados disponíveis. Anota que a última consulta no sistema Bacenjud foi realizada no dia 11/10/2017, tendo decorrido razoável lapso temporal desde então. Aduz, nesse aspecto, que a renovação do uso de sistemas de consulta exige a comprovação alternativa da modificação da situação econômica dos devedores ou da fluência de razoável lapso temporal. Alega que a realização de nova pesquisa de bens visa dar efetividade à prestação jurisdicional, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da cooperação, não havendo limitação quantitativa à realização de consultas nos sistemas informatizados, de acordo com o Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de “evitar a extinção do Processo de Execução”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão recorrida, determinar a realização de consulta no sistema Sisbajud, a fim de promover o “bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras dos Devedores, até o limite do débito da presente execução”. Preparo recolhido (ID 25465308). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido da instituição financeira agravante, relativo à realização de pesquisa via Sisbajud, nos autos de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Em relação ao pedido de desentranhamento do contrato original, indefiro-o, por ora, uma vez que os atendimentos presenciais encontram-se suspenso em decorrência da pandemia do COVID. Cumpra-se a decisão do ID 78362812, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Da leitura atenta dos pedidos constantes nas razões do agravo de instrumento (ID 25465303), verifica-se que o objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se ao requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de “evitar a extinção do Processo de Execução”. Nesse sentido, cumpre ressaltar que eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Desse modo, não se vislumbra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a execução objeto do processo de origem já se encontra suspensa, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, sendo que o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do banco exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No que concerne à possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da pessoa jurídica agravada, via sistema SISBAJUD, tem-se que, em princípio, tal medida não se presta, por si só, para saldar a dívida exequenda. Além disso, não há notícia nos autos de dilapidação de patrimônio ou de modificação da situação econômica da executada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;